Tribunal: TJDFT
Processo: 0715033-26.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715033-26.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAL DA PM DF, COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO DISTRITOFEDERAL, WILKER JONATHAN DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c", e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MÉRITO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONTRAINDICADO. OCORRÊNCIA POLICIAL. USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO PASSADO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. TERMO CIRCUNSTANCIADO ARQUIVADO. TEMA 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA À RAZOABILIDADE E À PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTEÇA MANTIDA. 1. O mandado de segurança é previsto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, que dispõe: “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. 2. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade - somente podem ser desconstituídos mediante prova de sua ilegalidade. Não compete ao Judiciário controlar o mérito dos atos administrativos, mas apenas resguardar e velar pelos aspectos formais do certame. Assim, no controle judicial, é possível analisar a legalidade de ato administrativo que exclui candidato do certame e, caso seja constatada alguma ilegalidade ou inconstitucionalidade, determinar sua anulação. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 560900, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese (Tema 22): “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação do candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. Assim, na tese firmada pelo STF ficou estabelecido dois critérios razoavelmente objetivos para aferir a idoneidade moral de candidatos a cargos públicos, quais sejam: 1) condenação penal por órgão colegiado ou definitiva e; 2) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido. 4. No caso, a ocorrência policial que deu ensejo à exclusão do candidato do certame não teve desdobramentos na esfera penal. Na audiência preliminar, foi declarar extinta a punibilidade do crime por superação do prazo prescricional. Desse modo, o primeiro critério definido pelo STF “condenação penal por órgão colegiado ou definitiva” não está presente. 5. Além disso, não é razoável entender que há “relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido”. O fato ocorreu há 8 anos e o candidato declara que não faz uso de drogas atualmente. Comprova sua alegação mediante laudo de análise toxicológica, o qual atesta que não foi encontrada qualquer substância entorpecente em sua corrente sanguínea. 6. Conclui-se que a eliminação do candidato do concurso público em questão, baseada em fato isolado, é ilegal por violação aos princípios da razoabilidade e da presunção de inocência. A sentença deve ser mantida. 7. Apelação cível e remessa necessária conhecidas e não providas. No recurso especial, a parte recorrente alega violação ao artigo 1o da Lei 12.016/2009, porquanto inexistente direito líquido e certo a amparar o pleito formulado pelo recorrido. Pondera que o ato administrativo que desclassificou o candidato do concurso público para o cargo de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal seguiu as normas previstas no edital. Frisa que tem o edital do certame a natureza de lei, na medida em que estabelece os critérios a serem rigorosamente seguidos pela Administração e pelos concursandos. Afirma que o candidato não demonstrou a inadequação legal do ato administrativo impugnado, o que contraria o artigo 37 da Constituição Federal e o Tema 485, do Supremo Tribunal Federal. Acrescenta que as regras do certame devem ser aplicadas igualmente à todos os candidatos, sob pena de violação ao princípio da isonomia. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 2o, 5o, incisos II, XXXVI e LVII, e 37, caput, e incisos I e II, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade 1o da lei 12.016/2009 e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028